Tribunal: CARF
Processo: 10380.729429/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729429/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.369 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
AGOSTINHO DE PAULA VIANA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPLEMENTAÇÃO.
APOSENTADORIA.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria e sua respectiva
complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do
imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-65.706, proferido pela
18a Turma da Delegacia de da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 87/97).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento (fls. 30/33) lavrada em procedimento de revisão efetuada na
DIRPF/2009, ano-calendário 2008, em nome do contribuinte acima qualificado, quando foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729429/2011-70
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2011-70

alterado o resultado de imposto a pagar de R$ 0,00 para crédito tributário no valor de R$
13.743,40, sendo R$ 7.092,64 a título de imposto, R$ 5.319,48 a título de multa de ofício e R$
1.331,28 a título de juros de mora calculados até 29/04/2011 (fls. 30/33).
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos decorrentes de ação
judicial, no valor de R$ 55.830,89.
A inventariante do espólio de Agostinho de Paula Viana Filho, Sra Maria Valdívia
Moreira Viana Santos da Silva, foi cientificada do lançamento em 19/09/2011, conforme fl. 31, e
apresentou impugnação de fls. 02/09, em 19/09/2011, na qual alega, em síntese:
1) Os herdeiros do impugnante não receberam qualquer intimação relativa à
Notificação de Lançamento, tendo-se tomado ciência somente após Aviso de Cobrança.
Portanto, o lançamento é nulo.
2) O impugnante era aposentado pelo Ministério da Fazenda e portador de
moléstia grave (“carcinoma prostático”), que, inclusive, ensejou seu falecimento, em 04/03/1999.
Era isento do imposto de renda nos termos do inciso XIV, art. 6o, da Lei no 7.713/1988.
3) A isenção foi reconhecida pelo Ministério da Fazenda, por meio de Declaração
expedida pela Delegacia estabelecida no Estado do Ceará. Portanto não restam dúvidas de que os
rendimentos decorrentes da aposentadoria do impugnante eram amparados pelo benefício da
isenção do Imposto de Renda.
4) Em decorrência de seu falecimento, foi devidamente iniciado o Processo de
Inventário (no 2000.0102.3558-3, que tramitou na 4a Vara de Sucessões da Comarca de
Fortaleza), que findou em 11/06/2007, com a Partilha de Bens, posteriormente, alguns créditos
foram objeto de Sobrepartilha. Dentre esses créditos havia valores depositados no Banco do
Brasil, referentes a Precatório liberado ao impugnante no dia 21/01/2008, em conta do Banco do
Brasil, no valor de R$ 55.830,89.
5) A Execução foi consequência de decisão favorável transitada em julgado em
Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela UNACON, em 07/07/2000, na 7a Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra a União, processo no 2000.34.00.022191-6, que
tinha como objeto garantir aos aposentados e pensionistas filiados o direito à percepção integral
da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão – CGC.
6) Os herdeiros não agiram de má fé quando do cumprimento das obrigações
acessórias relativas ao exercício de 2009. Tendo o processo de inventário se encerrado no
ano calendário de 2007, com a respectiva partilha de bens, os herdeiros entenderam que não
haveria obrigações a cumprir.
7) Ademais, os herdeiros, em posse de Declaração de Isenção do Imposto de
Renda dos rendimentos auferidos pelo de cujus, bem assim convictus de que, por este motivo, os
valores percebidos pelos mesmos, não trariam qualquer prejuízo ao erário, por não haver
incidência do imposto, não foi dado pelos mesmos o correto tratamento na Declaração de Ajuste
Anual 2009 (ano base de 2008), não informando o referido recebimento no campo destinado aos
rendimentos isentos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2011-70

8) Não cabe a exigência do Imposto de Renda e não há que se falar em cobrança
de multa de ofício.
A d. DRJ, por sua vez, sustentou que, nos termos da legislação vigente, não teria
havido a comprovação de que o contribuinte faria jus a isenção para os portadores de moléstia
grave:
...outorgada pelo art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a nova
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela Lei no 11.052, de
29/12/2004.
Neste diapasão a d. DRJ defendeu que o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995
teria vindo a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, “para reconhecimento de novas isenções,
que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
Assim, “...para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua complementação, e a outra é que seja portador
de uma das doenças previstas no texto legal”.
Para a d. DRJ, de acordo com os dispositivos transcritos, a comprovação da
moléstia grave faz-se necessária a apresentação de Laudo Médico emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estado ou dos Municípios, e, em que “pese toda a documentação juntada
ao processo na impugnação, verifica-se que o documento de fl. 19 foi emitido por serviço
privado (Dr. Everardo Leite Gonçalves), portanto, não atende os dispositivos legais”.
Cabe esclarecer que este julgado não contesta que o contribuinte era portador de doença
grave, porém, para que seja reconhecido o direito à isenção, o documento anexado não
comprova ser o interessado portador de moléstia grave, conforme dispositivos legais
acima transcritos.
No que tange à natureza dos rendimentos (documentos de fls. 37/69, referentes ao
Processo Judicial no 2000.34.00.022191-6/DF), a d. DRJ reconheceu que seriam de
aposentadoria, pois “...indicam que o objeto da ação era garantir aos aposentados e pensionista o
direito à percepção integral da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão”.
Entretanto, para a d. DRJ, “...não ficou comprovado a que período corresponde o
rendimento recebido”.
Assim, apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza
sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Manteve-se o lançamento da multa de oficio:
Assim, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados todos os
pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a aplicação da
multa de 75%.
Negou-se a produção de provas adicionais, bem como da oitiva de testemunhas:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2011-70

Assim, de acordo com os dispositivos acima transcritos, a petição de produção adicional
de provas não pode ser deferida.
Ainda conforme dispositivos acima, o pedido de perícias deixou de atender aos
requisitos previstos, ausentes os motivos, a formulação dos quesitos, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito, devendo ser considerado não
formulado.
Quanto a oitiva de testemunhas, não há previsão no Processo Administrativo Fiscal –
PAF (Decreto 70.235/1972) para referido procedimento.
E, ao final, julgou-se improcedente a Impugnação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 9.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 123, apresentou seu Recurso Voluntário, em 8.4.2015, assim
sintetizado (fls. 112/118).
O Recorrente defendeu que o direito à isenção dos proventos percebidos por
portador de moléstia grave estaria amparado pelo inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988.
Sustentou que tal isenção restaria inquestionável, pois que reconhecida desde
16/02/1994 pelo próprio Setor de Inativos e Pensionistas do Serviços de Recursos Humanos do
Ministério da Fazenda.
11.
Olvidou a Ilustre Turma Julgadora a análise do documento acostado pelo
Recorrente às fls. 17 do presente processo administrativo, consubstanciada na referida
declaração de isenção expedida por órgão oficial, atendo-se apenas à menção ao
documento de fls. 19, que se trata de atestado médico emitido em 1999 para outros fins.
Defendeu que a necessidade da comprovação da moléstia via laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente veio com a edição da Lei n9. 9.250, de 26/12/1995, assim, não sendo o caso de 'nova'
isenção concedida após a sua vigência, não haveria que se falar da obrigatoriedade da
comprovação da moléstia por laudo pericial de serviço médico oficial, “sendo certo que a
isenção já era de muito reconhecida pelo próprio Ministério da Fazenda”.
Asseverou que, conforme cabalmente demonstrado, os valores em comento não
poderiam ser tributados, pois se tratavam de rendimento recebido como complementação da
aposentadoria do beneficiário, a teor dos documentos acostados às fls. 36/69.
17.
As decisões acostadas e os andamentos processuais selecionados demonstram
que o valor percebido diz respeito ao montante recebido em precatório federal,
decorrente do trânsito em julgado favorável de ação coletiva de no 2000.34.00.022191-
6, ajuizada pelo SINATEFIC - Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças
e Controle e da UNACON - União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e
Controle, contra o Diretor Geral de RH do Ministério da Fazenda.
18.
Como demonstrado, com referida ação, restou garantido aos inativos e
pensionistas o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de
Gestão - GCG, instituída, em princípio, para os servidores em atividade, pela Medida
Provisória no 2.048/2000.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2011-70

Assim, uma vez cumpridos os requisitos legais, sustenta o Recorrente que os
valores recebidos, ora em comento, estariam isentos do IR.
20.
Ora, uma vez demonstrada a condição de portador de moléstia grave do
Recorrente desde 16/02/1994, através da declaração expedida pelo próprio Ministério da
Fazenda, e tratando-se de rendimentos percebidos como complementação de sua
aposentadoria, conforme decisões judiciais, não restam dúvidas que o Recorrente
atendeu a todos os requisitos previstos na legislação de regência para fruição do
benefício de isenção do Imposto de Renda para tais valores, não havendo que se impor
novas condições para tanto.
Asseverou que a norma determinava que ficariam isentos do imposto de renda os
rendimentos percebidos por portadores de moléstia profissional, tais quais aqueles auferidos pelo
Recorrente, cuja condição, à época do recebimento - ano de 2008, já havia sido comprovada
como detentor de neoplasia maligna (câncer de próstata) - desde 1994, ou seja, “à época do
recebimento dos rendimentos, as duas condições legais necessárias à isenção já estavam
satisfeitas”.
Reafirmou que o direito perseguido na ação diz respeito à garantia aos inativos e
pensionistas à Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão - GCG instituída
pela Medida Provisória no 2.048/2000, em seu art. 82.
28.
Do exposto, fácil perceber que o questionamento a que deu ensejo ao precatório
recebido pelo Recorrente diz respeito à integração, em sua aposentadoria, da
Gratificação por Desempenho instituída pela Medida Provisória no 2.048-26, de 29 de
junho de 2000, instrumento que apenas havia concedido tal direito aos servidores da
ativa.
29.
Em seu art. 89, a MP extinguiu a Gratificação de Desempenho e Produtividade-
GDP e a Gratificação de Planejamento, Orçamento e de Finanças e Controle, para criar
a Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão-GCG, a partir de sua
publicação, sem que tivesse estendido de forma expressa o direito à percepção desse
rendimento para os inativos e aposentados, a saber:
Aduziu que a ação judicial coletiva teria garantido aos integrantes do SINATEFIC
e da UNACON, tais quais o Recorrente, o direito à aposentadoria complementada, a partir da
publicação da referida MP 2.048/2000, ou sejam em 30/06/2000, com a Gratificação de
Desempenho de que ora se trata - GCG, por força do princípio da isonomia e considerando o
caráter geral da referida gratificação, a trazer reflexos inclusive para os aposentados.
31.
Assim, resta demonstrado que os rendimentos de aposentadoria percebidos pelo
Recorrente foram auferidos a partir de 29/06/2000, quando comprovadamente isentos,
repise-se, desde 1994, por ser o mesmo portador de moléstia grave, motivo pelo qual
preenchidos estão os requisitos para a fruição do benefício em comento, devendo ser
afastado o lançamento em questão.
Afirmou que os rendimentos percebidos pelo portador de moléstia grave são
considerados isentos do Imposto de Renda, ainda que referida doença tenha sido contraída após a
aposentadoria. Esse entendimento já é pacificado por esse Egrégio Conselho e consolidado
através da Súmula CARF no 43. Colaciona ementas de acórdão do e. CARF.
Ao final, requereu a reforma a decisão recorrida em sua integralidade,
reconhecendo a isenção dos rendimentos percebidos pelo Recorrente, afastando a tributação do
Imposto sobre a Renda.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2011-70

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AGOSTINHO DE PAULA VIANA FILHO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
De tudo visto e relatado, assiste razão ao Recorrente.
Por certo que, atualmente, a isenção do imposto de renda aos portadores de
moléstia grave, assim definida em lei, é conferida aos proventos da aposentadoria reforma
pensão ou reserva remunerada, devendo a patologia estar comprovada mediante laudo médico
oficial.
Contudo, como ficou demonstrado o Recorrente encontra-se aposentado desde
15.11.1982, sendo isento do Imposto de Renda na Fonte desde 16.2.1994, conforme declaração
expedida pela fonte pagadora:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.369 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2011-70

Nesta seara, diferentemente do que decidiu o acórdão recorrido1, não se trata de
nova isenção, portanto inaplicável o disposto no artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995.
Já os rendimentos recebidos conforme demonstrado pelo Recorrente e
reconhecido pelo o próprio acórdão recorrido, seriam relativos à complementação de
aposentadoria.
Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir, a partir de 1o de janeiro de
1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição
do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de
23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)” fl. 92

Fl. 136
DF CARF MF
Original